Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em joelho - Pedido julgado improcedente - Ausência de nexo causal - Recurso em que se pleiteia a inversão do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na suficiência dos elementos probatórios - Ausência de CAT - Auxílio-doença concedido sob a espécie previdenciária (31) - Desistência da prova testemunhal - Inteligência do art. 373, inc.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em joelho - Pedido julgado improcedente - Ausência de nexo causal - Recurso em que se pleiteia a inversão do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na suficiência dos elementos probatórios - Ausência de CAT - Auxílio-doença concedido sob a espécie previdenciária (31) - Desistência da prova testemunhal - Inteligência do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil - Autor que deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002292-78.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
CARLOS DE BARROS SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002292-78.2020.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2300
APELAÇÃO No 1002292-78.2020.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Luiz Carlos de Barros Silva
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Lesão em joelho - Pedido julgado improcedente -
Ausência de nexo causal - Recurso em que se pleiteia
a inversão do julgado - Fundamento do pedido de
reforma
calcado
na
suficiência
dos
elementos
probatórios - Ausência de CAT - Auxílio-doença
concedido sob a espécie previdenciária (31) -
Desistência da prova testemunhal - Inteligência do art.
373, inc. I, do Código de Processo Civil - Autor que
deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito
invocado - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (folhas 144/146) e
acrescento que o pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado
improcedente, por haver o juízo entendido ausente nexo causal laborativo.
Apelou o autor (fls. 150/160), requerendo a reforma do julgado, sob
o fundamento de que o nexo de causalidade foi suficientemente comprovado
pelo teor dos documentos médicos, administrativos e laudo pericial. Sustentou
ainda que as lesões foram agravadas em virtude de não ter sido afastado das
funções após a ocorrência do acidente. Argumentou ainda sobre a
incapacidade laborativa efetivamente constatada e a necessidade de maior
esforço para o desempenho da atividade habitual.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 165).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, exercendo a função de coletor de lixo,
sofreu acidente de trabalho em 18 de novembro de 2017, quando lesionou o
joelho esquerdo, com a consequente redução de sua capacidade laborativa.
Em razão disso, requereu a concessão de auxílio-acidente.
Compulsando os autos, quanto ao histórico recente perante o INSS,
verifico a concessão de auxílio-doença previdenciário, benefício no
627.674.530-1, no período entre 26 de abril e 30 de setembro de 2019 (fls. 130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002292-78.2020.8.26.0053 - São Paulo
3
Realizada perícia médica judicial pelo doutor José Roberto
Guimarães Dias (fls. 104/111), o expert constatou que:
“Considerações
[1] Não há exames complementares e prontuário
médico quando iniciaram as dores nos joelhos,
somente o dia do trauma no joelho esquerdo.
[2] Solicitei ressonância magnética dos joelhos.
[3] Não foi configurado o AT.
[4] A concausa participou no evento do trauma no
joelho esquerdo.
Conclusão
O autor apresenta sequelas definitivas no joelho
esquerdo, com alterações morfológicas e funcionais
descritas ao Exame Físico Especial. Estas sequelas
vão reduzir sua capacidade funcional e laboral em
grau moderado, e vai demandar maior esforço.”
(fls. 107/108).
Com efeito, muito embora a incapacidade parcial e permanente
tenha sido confirmada pelo perito judicial, os elementos probatórios não
autorizam o reconhecimento do liame etiológico entre a lesão e o suposto
acidente de trabalho, requisito indispensável para concessão de benefício
acidentário.
Inicialmente, observo que não houve emissão de CAT pela empresa
empregadora, tampouco a concessão de benefício sob a rubrica acidentária.
Por óbvio, o simples fato de o INSS referir-se a acidente de trabalho
em relato do histórico do segurado (fls. 135) não corrobora o entendimento do
recorrente, certo que nem sequer lhe foi concedido auxílio-doença acidentário
(espécie 91), mas, sim, previdenciário (espécie 31).
O laudo médico mencionado pelo autor em suas razões também
não demonstra a ocorrência do acidente de trabalho (fls. 36), não havendo
qualquer evidência de ter sido baseado em documentos, senão no próprio
relato do paciente.
O fato de o hospital ter sido vítima de um crime cibernético,
noticiado em boletim de ocorrência (fls. 18/19), também não evidencia a
ocorrência de acidente de trabalho, não podendo se inferir que eventual
prontuário comprovaria o infortúnio narrado na petição inicial.
Finalmente, consigno que o autor desistiu expressamente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002292-78.2020.8.26.0053 - São Paulo
4
produção de prova testemunhal (fls. 142).
Nessa medida, tem-se que o benefício acidentário não pode ser
estabelecido com base probatória tão precária, deixando o segurado de provar
os fatos constitutivos de seu direito.
Confira-se o escólio de Humberto Theodoro Júnior, o qual embora
exposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ainda se mostra atual
em face do CPC de 2015 (art. 373, inciso I):
“O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira: I ao
autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do
seu direito; e II ao réu, o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada
parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos
fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz
na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas
negando o fato em que se baseia a pretensão do
autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo
sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a
causa, se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non
probante absolvitur réus.” (Curso de Direito Processual
Civil Volume I, 47a Edição, Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 478)
Portanto, tenho que o autor não se desincumbiu de provar o nexo
de causalidade, incidindo na hipótese o quanto disposto no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil de 2015.
Nessa medida, a improcedência do pedido era mesmo de rigor,
pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente
ou da doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator